Tribunal: STF
Processo: ARE 1457604
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de Segurança. IPVA. Locadora de veículos. Isenção parcial de IPVA que foi revogada pela Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020. Aplicação imediata da nova regra que viola o princípio da anterioridade nonagesimal - Precedentes do C. STF e desta C. Corte de Justiça. No julgamento dos Incidentes de Inconstitucionalidade nº 0012425-30.2021.8.26.0000, nº 0012427-97.2021.8.26.0000 e nº 0025896-16.2021.8.26.0000, realizado em 1º de setembro de 2021, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar a constitucionalidade do artigo 13, III, da Lei Estadual nº 13.296, de 23 de dezembro de 2008, na redação dada pela Lei nº 17.293, de 15 de outubro de 2020, que reduziu o alcance de isenção do IPVA na hipótese de pessoa com deficiência, entendeu que a legislação pode revogar isenção tributária a qualquer momento, desde que observados os princípios constitucionais tributários. A cobrança do IPVA no exercício de 2021, com base na nova lei, fere o princípio da anterioridade nonagesimal, eis que promove o aumento imediato e indireto da carga tributária em desfavor do contribuinte. Portanto, a alteração trazida pela Lei Estadual nº 17.293/2020 não deve produzir efeitos no exercício de 2021. Não se olvida que os paradigmas acima mencionados não tratam especificamente da questão trazida aos autos, todavia a ratio decidendi é idêntica, o que também afasta eventual alegação de violação ao art. 97 da CF por esta Corte. Segurança concedida para que a autoridade coatora aplique a alíquota de 2% no IPVA 2021 sobre os veículos da impetrante para fatos geradores ocorridos entre a publicação da Lei nº 17.293/2020 (16/10/2020) e 13/01/2021. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente